Tribunal: STF
Processo: ARE 1313223
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 6, p. 1-2):
    “CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO CONFERIDA PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (ART. 100,§3º, INCISO I), NA FORMA DE LEI REGULAMENTADORA, AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO SOCIAL ASSISTENCIAL PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.635/1997, CUJO TEOR, EM SÍNTESE, PREVIA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO AQUELES COM RENDA FAMILIAR IGUAL OU SUPERIOR A 04 SALÁRIOS MÍNIMOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAL, SENSORIAL OU PORTADOR DE DOEÇA CRÔNICA GRAVE. LEI MUNICIPAL Nº6.370/2015 QUE ESTABELCEU REQUISITOS RESTRITIVOS DO GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO SOCIAL INSTITUÍDO PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE RESPEITAR A DIGNIDADE DO INDIVÍDUO COMO FUNDAMENTO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. DIREITO SOCIAL Á ASSISTÊNCIA SOCIAL. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL QUE GANHA DESTAQUE PELO FATO DE SUA CONCRETIZAÇÃO VEICULAR A OBSERVAÇÃO DE OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS, COMO É O CASO DO DIREITO À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE DOS DIREITOS JÁ ADQUIRIDOS. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO OU RESTRIÇÃO DO NÍVEL DE CONCRETIZAÇÃO ATRIBUÍDO A DETERMINADO DIREITO FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL N° 6.370/2015 QUE INSTITUIU RESTRIÇÃO DO ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO DIREITO À GRATUIDADE NO TRASNPORTE COLETIVO PÚBLICO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E DE DOENÇAS INCAPACITANTES, VIOLANDO, O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL E, POR CONSEQUÊNCIA, O DIREITO À SAÚDE (ART. 196 DA CF/88), O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, INCISO III, DA CF/88), OS PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS NORMAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS (ART. 5º §1º, DA CF/88). DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, A FIM DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI MUNICIPAL Nº 6.370/2015. DECISÃO POR MAIORIA.”
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 30 da Constituição Federal. 
    Nas razões do recurso, sustenta-se, que o acórdão recorrido restringiu indevidamente a competência municipal para legislar sobre serviço de transporte coletivo, matéria de interesse local. 
    Defende-se, também, o caráter relativo do princípio da vedação do retrocesso social, sob o argumento de que esse poderia ser flexibilizado diante da incidência de outros direitos socais e de que o Município não extinguiu qualquer direito, mas apenas promoveu regulamentação adequada ao atual momento de crise sanitária e orçamentária. 
    A Presidência do TJ/PB inadmitiu o recurso extraordinário por incidência do óbice previsto na Súmula 284 do STF (eDOC 18). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do incidente de arguição inconstitucionalidade, asseverou (eDOC 6, p. 13): 
    “32. In casu, resta patente que a Lei Municipal nº 6.370/2015, ao estabelecer critérios mais rígidos do que aqueles previstos no diploma municipal nº 4.635/97 para a concessão de benefício de gratuidade de transporte coletivo urbano, reduziu o nível e concretização das prerrogativas já conferidas a alguns cidadãos, sem qualquer justificativa de proteção a outro direito fundamental, ou a implementação de medida compensatória.
    33. Logo, a meu ver, é necessário declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos únicos dos arts. 2º e 14 da Lei Municipal nº 6.370/2015, na medida em que implicam em uma restrição inicialmente não imposta pelo legislador e que, certamente, aniquilará os benefícios para a parcela de pessoas (...).”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis municipais nº 4.635/97 e 6.370/2015), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO.  REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO  (ARE n. 1.174.624-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).” 
    Ademais, o artigo 30 da CRFB não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento. Falta-lhe, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I  Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.  II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 800.777-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29.5.14).”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, a, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente